Tribunal: TJBA
Processo: 8029580-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029580-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GONZAGA BUFFONE

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional de Correção Monetária do PIS/PASEP, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A decisão se fundamentou na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, após não apresentação de novos documentos exigidos para tal comprovação.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se se a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, fundamentada na análise dos documentos apresentados e na ausência de comprovação de hipossuficiência, poderia ser reformada em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3.
A concessão da gratuidade da justiça demanda comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.
4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.
5.
Ausente prova suficiente da condição de miserabilidade jurídica, justifica-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

2. Comprovada capacidade financeira pela parte, é legítimo o indeferimento do benefício pelo juízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8029580-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DAS GRACAS GONZAGA BUFFONE
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça